Tribunal: TCU
Processo: 007.962/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Atos de pensão civil enviados ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que se aprecia atos de concessão de pensão civil emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em benefício de Francisco Aderson de Carvalho e Késia Honório de Carvalho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 262 do Regimento Interno deste Tribunal, 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025) e 4o, § 2o, da Resolução-TCU 360/2023, em: 9.1. registrar com ressalvas os atos de pensão civil e-Pessoal 106415/2021 (em favor de Francisco Aderson de Carvalho) e 106466/2021 (em favor de Francisco Aderson de Carvalho e de Késia Honório de Carvalho); 9.2. dispensar a reposição das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pelos interessados até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a exclusão da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos que servem de base para o pagamento de pensão aos interessados, bem como o ajuste devido no valor do adicional por tempo de serviço (anuênio), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique os interessados sobre o inteiro teor desta deliberação e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o (s) recurso (s) não seja (m) provido (s); 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU as comunicações aos interessados e as medidas adotadas para cumprir o subitem 9.3.1.1.